Tribunal: TJDFT
Processo: 0725904-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0725904-72.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOAO DE ANDRADE BORGES IMPETRANTE: ALDENIO LAECIO DA COSTA CARDOSO, MARCOS ELIAS AKAONI DE SOUZA DOS SANTOS ALVES AUTORIDADE: JUIZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelo Dr. ALDENIO LAECIO DA COSTA CARDOSO e pelo Dr. MARCOS ELIAS AKAONI DE SOUZA DOS SANTOS ALVES, cujo objeto é a soltura do paciente JOÃO DE ANDRADE BORGES, o qual foi preso em flagrante em 02/02/2024, pela suposta prática da conduta descrita no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas), nos autos do processo n. 0703975-77.2024.8.07.0001, tramitando na 2a Vara de Entorpecentes do DF. Consta na denúncia (ID n. 186300240 autos de origem) que: “No dia 02 de fevereiro de 2023, por volta das 13h00, no CLS 408, Bloco D, Lote 43/44, em frente ao McDonald ́s – Asa Sul/DF e no Condomínio Chapéu de Pedra, Rua H, Casa 10, Tororó – Jardim Botânico/DF, o denunciado, com vontade livre e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, TRAZIA CONSIGO/TINHA EM DEPÓSITO, para fins de difusão ilícita, 04 (quatro) porções, de maconha (do tipo Colômbia Gold), acondicionadas sacola/segmento plástico, perfazendo a massa líquida de 597,54g (quinhentos e noventa e sete gramas e cinquenta e quatro centigramas); 03 (três) porções, de haxixe/maconha, acondicionadas em sacola/segmento plástico, perfazendo a massa líquida de 71,41g (setenta e um gramas e quarenta e um centigramas); 01 (uma) porção, de cocaína, acondicionada em sacola/segmento plástico, perfazendo a massa líquida de 1,78g (um grama e setenta e oito centigramas); e 01 (um) comprimido, de MDA, acondicionado em sacola/segmento plástico, perfazendo a massa líquida de 0,64g (sessenta e quatro centigramas); 04 (quatro) comprimidos, de MDA, acondicionados em sacola/segmento plástico, perfazendo a massa líquida de 1,78g (um grama e setenta e oito centigramas), conforme Laudo Preliminar de Substância no 52.613/2024 (ID 185618506). Consta dos autos que a equipe policial da 38a Delegacia de Polícia recebeu denúncia anônima que relatava sobre o tráfico de drogas no local dos fatos. Em decorrência, agentes de polícia realizaram campana e identificaram quando o denunciado chegou à Quadra 408 da Asa Sul/DF, momento em que foi abordado. O denunciado portava uma pochete com grande quantidade de maconha. Ao ser questionado, o denunciado relatou aos policiais que tinha recebido 500g (quinhentos gramas) de maconha, do tipo “Colômbia Gold”, no dia anterior. Ponderou, ainda, que parte seria entregue para um comprador naquele momento, e a outra parte estaria dentro da sua mochila, que estava na casa de Gustavo Dias Pires. Os policiais diligenciaram na residência indicada pelo denunciado, onde encontraram o restante dos entorpecentes. (...)” Na Audiência de Custódia (ID n. 185641191 autos de origem), o magistrado converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, com fundamento nos artigos 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos do CPP. O Ministério Público ofereceu denúncia, a qual foi recebida pelo Juízo de origem em 10/04/2023 (ID n. 192695840 autos de origem). Na decisão de ID n. 195528489 dos autos de origem, datada de 03/05/2024, o juízo manteve a prisão preventiva do acusado. Em 14/06/2024 houve realização de audiência de instrução e julgamento (ID n. 200317889 dos autos de origem), quando as testemunhas Harisson Júlio Camara e Sidney Pacheci Monteiro estavam ausentes. Diante de tal cenário, o Ministério Público insistiu na oitiva das testemunhas, tendo sido designada nova data para a audiência de instrução e julgamento. A defesa juntou petição pedindo revogação da prisão preventiva por excesso de prazo (ID n. 200615240 dos autos de origem). Em decisão datada do dia 19/06/2024 (ID n. 200938575 dos autos de origem), o juízo indeferiu o pedido, mantendo a prisão preventiva do paciente. Insurgindo-se contra essa decisão, os impetrantes aduzem que estão presentes os requisitos para a concessão da liminar no sentido de revogar a prisão preventiva. Alegam que há evidente excesso de prazo na instrução criminal, tendo em vista que o paciente está preso há 144 dias sem qualquer previsão de término da instrução processual, o que configura constrangimento ilegal. Sustentam que o excesso de prazo na formação da culpa não pode ser admitido quando o atraso decorre de inércia do Estado ou de eventos alheios à defesa do réu. Apontam que a instrução normativa n° 1 de 21/02/2011 deste ETJDFT regula que a instrução processual terá que se encerrar neste rito no máximo em 148 dias, o que faz com que a prisão seja ilegal, porque a referida audiência de continuação não será remarcada, tampouco realizada nos próximos 10 dias, sendo, desde já, possível ter-se um prognóstico de eventual excesso de prazo para finalização da instrução. Defendem que o processo não é complexo, tendo apenas um réu, mas que mesmo assim tramita há mais de 144 dias, sem nenhuma perspectiva de término da instrução, porque ausente nova designação de data para continuidade da audiência de instrução e julgamento, com um desnecessário prolongamento do feito por culpa exclusiva do Ministério Público, e permanecendo o paciente segregado. Elencam que o Paciente terá direito a privilégio, conforme dispõe o artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, o que enseja na diminuição da pena do réu e a fixação de regime menos gravoso, isto é, regime semiaberto ou aberto (diverso do atual), o que reforça a desnecessidade do atual acautelamento. Justificam que não há nenhum indicativo de que ocorrerá a reiteração delitiva, que há meras presunções abstratas e que existem medidas cautelares diversas da prisão, como o monitoramento eletrônico, que garantem a mesma eficácia, sem cercear a liberdade do Paciente. Assim, os impetrantes requerem liminarmente a expedição de alvará de soltura em favor do paciente. No mérito, postulam a confirmação da ordem para revogar a prisão preventiva, pela ocorrência de excesso de prazo. É o relatório. Decido. A liminar em Habeas Corpus constitui medida excepcional, porque não tem previsão legal, devendo ser deferida apenas no caso de flagrante ilegalidade, verificada de plano, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. No caso é admissível a prisão preventiva, porquanto o delito imputado ao paciente (tráfico de drogas) supera o patamar de 04 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido o requisito previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Do cotejo dos autos, verifica-se que a decisão da autoridade apontada como coatora está amparada pela legislação que rege a situação em comento, não havendo que se falar em ilegalidade. Consoante razões expostas pelo Juízo de origem na manutenção da prisão preventiva: “(...) A propósito, cumpre destacar que foram apreendidos com o réu grande quantidade de entorpecentes: 04 (quatro)porções, de maconha (do tipo Colômbia Gold), acondicionadas sacola/segmento plástico, perfazendo a massa líquida de 597,54g;03 (três) porções, de haxixe/maconha, acondicionadas e sacola/segmento plástico, perfazendo a massa líquida de 71,41g (setenta e um gramas e quarenta e um centigramas); 01 (uma) porção, de cocaína, acondicionada em sacola/segmento plástico, perfazendo a massa líquida de 1,78g (um grama e setenta e oito centigramas); e 01 (um) comprimido, de MDA, acondicionado em sacola/segmento plástico, perfazendo a massa líquida de 0,64g (sessenta e quatro centigramas); 04 (quatro) comprimidos, de MDA, acondicionados em sacola/segmento plástico, perfazendo a massa líquida de 1,78g (um grama e setenta e oito centigramas), conforme Laudo Preliminar de Substância no 52.613/2024 (ID 185618506), o que, considerando a variedade e quantidade de entorpecentes, evidencia a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada. Nesse contexto, e no que concerne à revogação da prisão preventiva do réu, verifica-se que ainda permanecem incólumes as razões declinadas na supramencionada decisão, de modo que a mantenho, por ora, pelos fundamentos apontados na decisão pretérita. No que tange ao pedido de relaxamento da prisão por excesso de prazo, observa-se que o processo segue seu curso regular, de maneira que não se vislumbra excesso de prazo ou qualquer ilegalidade capaz de macular a medida constritiva do requerente. Verifica-se que a audiência de instrução processual designada para o dia 14/06/2024 foi redesignada devido à ausência de 2 testemunhas necessárias ao esclarecimento dos fatos, assim, não há inércia ou desídia do Estado na condução da prestação jurisdicional. ” (ID n. 200938575 dos autos de origem). Nota-se que a decisão impugnada não carece de fundamentação idônea, estando amparada pela legislação que rege a situação em comento e nas circunstâncias do caso concreto, não havendo que se falar em flagrante ilegalidade que justifique o deferimento do pedido liminar. Com efeito, a materialidade e os indícios de autoria foram suficientemente comprovados pelo auto de prisão em flagrante (ID n. 185616693 dos autos de origem) e pelas demais provas dos autos, as quais não cabem ser analisadas na estreita via do habeas corpus. Quanto à alegação de excesso de prazo, doutrina e jurisprudência são uníssonas no sentido de que a observância dos prazos processuais constitui direito do réu, consubstanciado na garantia fundamental de duração razoável do processo, conforme previsto no inciso LXXVIII do artigo 5o da Constituição Federal. Todavia, a questão de excesso de prazo não é meramente matemática, sendo certo que, eventual demora na conclusão da instrução processual deve ser examinada à luz da razoabilidade e da proporcionalidade, que podem ou não afastar a alegação de constrangimento ilegal, diante das especificidades do caso concreto. Com efeito, a jurisprudência posiciona-se no sentido de que a complexidade do caso pode ensejar a dilação do prazo processual além do legalmente previsto, sem que se configure excesso de prazo, a depender da análise em concreto das especificidades do caso. No caso em tela, apesar do tempo que o paciente está preso, não é possível afirmar, de plano e neste juízo de cognição sumária, que a maior delonga decorreu de inércia do Juízo de origem. Pelo contrário. O que se observa nos autos de origem é que a ação penal está tramitando regularmente, conforme retomado acima, sendo a nova data para a audiência de instrução e julgamento necessária pela imprescindibilidade de oitiva das testemunhas em questão. Dessa forma, eventual dilação de prazo da instrução criminal, se de fato existente no caso concreto, não se revela a ponto de tornar manifesto o constrangimento ilegal e ensejar a soltura do paciente neste juízo de cognição sumária, recomendando-se que se aguardem as informações para análise em conjunto com as alegações trazidas na inicial, por ocasião do julgamento definitivo perante a Turma Criminal. Nesse sentido, destacam-se os seguintes julgados desta e. Corte de Justiça: “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. PERICULOSIDADE CONCRETA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO NÃO VERIFICADO. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL POR MEIO DE HC. MEDIDA DE EXCEÇÃO. DECISÃO FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA. 1. A decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada na presença dos pressupostos para a manutenção da custódia cautelar, e, para análise de pedido de revogação, é necessária prova de fatos novos que sejam capazes de afastar os motivos que levaram ao decreto de prisão, o que não se verifica no presente caso. 2. A gravidade concreta da conduta está evidenciada pela apreensão de expressiva quantidade de droga (maconha, inclusive cultivada na forma de planta) que foram apreendidos gera vultosa intranquilidade social, tendo em vista a capacidade de disseminação das drogas entre a comunidade. 3. A verificação de excesso de prazo não decorre de regra aritmética rígida, tendo como cetro o Princípio da razoável duração do processo, a ser aprimorado consoante as circunstâncias do caso, que podem ou não justificar uma maior dilação da marcha processual, sendo admitida a sua ocorrência apenas se a demora na tramitação do feito for injustificada. Para tanto, é necessária a desídia do Juízo, atos protelatórios da acusação ou violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 4. Mostra-se prematuro, em sede de HC, o trancamento da ação penal, como pretende a impetrante, fazendo-se necessária uma cognição mais profunda do contexto dos elementos constantes dos autos devido às peculiaridades do caso concreto, por ser medida de exceção. 5. HABEAS CORPUS CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. (Acórdão 1367604, 07246731520218070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 26/8/2021, publicado no DJE: 9/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. ATOS DA DEFESA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS DE AUTORIA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. CONTEMPORANEIDADE DO ATO. COAÇÃO ILEGAL INEXISTENTE. 1. O Código de Processo Penal não oferece prazo absoluto para formação de culpa, o que enseja a análise das peculiaridades do caso concreto, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, nos termos do art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal. 2. Na data da impetração, não havia demora injustificada por desídia do Juízo ou atos protelatórios da acusação, a demonstrar violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Pelo contrário, a instrução prosseguia regularmente, atendendo aos pedidos da própria defesa (oitiva de testemunha e requisição de mídias), o que levou à designação de audiência de continuação para data posterior. 3. O ato coator fundamenta, de forma clara, em que consiste o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, pautando-se na prova da materialidade do delito e nos indícios de autoria, bem como, na gravidade concreta da conduta do paciente e no fato de que, há menos de 30 dias, havia sido preso em flagrante pela prática da mesma conduta delituosa, sendo beneficiado com liberdade provisória. 4. A quantidade de droga apreendida em poder do paciente confere à conduta elevada gravidade concreta em face do número de pessoas que seriam alcançadas, a evidenciar o malferimento à saúde pública. 5. A contemporaneidade deve ser aferida a partir dos motivos ensejadores da prisão cautelar, os quais estavam presentes no momento do decreto de prisão e, permanecem atuais, notadamente em virtude do evidente risco de reiteração delitiva. 6. Ordem denegada. (Acórdão 1617241, 07281163720228070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 22/9/2022, publicado no DJE: 28/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Sobre o tema, os seguintes precedentes do c. STJ: “(...) 2. Os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5o, LXXVIII, da CF), considerando cada caso e suas particularidades. (...)” (STJ, HC 617.975/PB 2020/0264535-9, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, 6a Turma, julgado em 15/12/2020, publicado em 18/12/2020). “(...) 1. É uníssona a jurisprudência desta Corte no sentido de que o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando seja a demora injustificável, impondo-se adoção de critérios de razoabilidade no exame da ocorrência de constrangimento ilegal. (...)” (STJ, AgRg no RHC 134.846/RS 2020/0246707-8, Relator Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador convocado do TRF 1a Região), 6a Turma, julgado em 15/06/2021, publicado em 18/06/2021). Acrescente-se que as circunstâncias pessoais favoráveis não são suficientes para a concessão da liberdade provisória quando presentes outros elementos que indicam a necessidade da segregação cautelar, como é o caso dos autos (STJ, RHC 127.656/PR, 2020/0124908-3, Rel. Min. Laurita Vaz, 6a Turma, julgado em 11/05/2021, publicado em 25/05/2021). Pelas mesmas razões, neste momento processual, não é cabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, uma vez demonstrada sua inadequação e insuficiência. Em face do exposto, INDEFIRO a liminar requerida. Solicitem-se as informações ao Juízo da 2a Vara de Entorpecentes do DF, requerendo que venham acompanhadas das peças que entenda necessárias, mais a FAP do indiciado. Após, ao Ministério Público para emissão de parecer. Intime-se. Brasília/DF, 25 de junho de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator